Tribunal: TJDFT
Processo: 0727563-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727563-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBÉRIA DO CARMO FERREIRA MOURÃO SANTOS em face da decisão (ID 3251208 - p.151-153) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF, indeferiu o pedido liminar para que seja determinado à autoridade coatora que promova nova apuração e classificação dos candidatos aos Conselhos Tutelares do Guará e do SIA de forma independente e de acordo com cada região administrativa. A agravante relata que reside no SIA e se candidatou a uma vaga para membro do Conselho Tutelar da XXIX Região Administrativa – SIA/Sul, cuja eleição foi realizada no dia 06 de outubro de 2019, tendo obtido 104 votos, ficando em 3° lugar. Informa que o CDCA, ao apurar os votos para Conselheiros Tutelares do SIA, decidiu unificar a lista, de modo a gerar uma lista dos 10 conselheiros mais votados, ou seja, o candidato que se inscreveu para o Guará e obteve mais votos, assumirá uma vaga no Conselho Tutelar do SIA, preterindo o candidato que se inscreveu especificamente para este Conselho. Salienta que, ao ter sido adotada referida unificação, foi preterida em sua posição, vez que foi a 3a mais bem votada para o Conselho Tutelar do SIA, saltando para a 19a posição, indicando ser o Guará mais densamente povoado e naturalmente possuir quantidade maior de votos. Se insurge contra referido critério, indicando que se fosse o caso de unificação, não faria sentindo exigir do candidato a informação quanto ao Conselho Tutelar que pretendia concorrer, destacando que as normas legais e constantes do edital devem ser interpretadas de forma sistêmica. Afirma que a norma constante do item 11.2 destina-se tão somente a delimitar que são os eleitores, ressaltando que a existência de regra constante na parte final do anexo I, sem a qual não seria possível escolher os conselheiros do SIA, uma vez que não há zona eleitoral naquela região administrativa. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora/agravada que apure os votos separadamente, por região administrativa, gerando uma lista de classificados para o a região administrativa Guará e outra para a região administrativa SIA, sendo que cada uma delas será composta de candidatos das respectivas regiões administrativas; bem como para suspender a homologação do resultado da eleição do Conselho Tutelar do SIA até a regularização da lista, do curso de formação e da nomeação e posse dos candidatos ao Conselho do SIA. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 13251562 e 13251566). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à concessão de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida. Com efeito, o certame para eleição de Conselheiro Tutelar restou regido pelo Edital no 01, de 30 de maio de 2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. O item 5.1. de referido edital destaca que: “5.1. Serão preenchidas 5 (cinco) vagas para membros titulares e até 10 (dez) vagas de suplentes em cada um dos 40 (quarenta) Conselhos Tutelares do Distrito Federal, distribuídos conforme Anexo I deste Edital, nos termos da Lei Distrital no 5.294/2014.” Por sua vez, o mencionado Anexo I do edital estabelece ao seu final que: “A eleição do Conselho Tutelar do SIA RA-XXIX dar-se-á em conjunto com a eleição do Conselho Tutelar do Guará RA-X (observado o critério do desmembramento), em face da ausência de seção eleitoral que compreenda apenas os eleitores do SIA, conforme informações prestadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.” - grifei De outro lado a Lei Distrital no 5.294/2014, em seu art. 5o, inciso XXIX, estabeleceu acerca da criação do Conselho Tutelar do SIA: “Art. 5o Ficam criados, nas regiões administrativas, os seguintes Conselhos Tutelares: (...) XXIX – Região Administrativa do SIA – RA XXIX: Conselho Tutelar do SIA;” De tal modo, mesmo que a eleição das regiões administrativas do Guará e SIA tenha ocorrido de forma conjunta, tal ocorreu apenas de forma logística, em razão da ausência de zona eleitoral que abranja apenas os eleitores do SIA, conforme informado no edital de abertura do certame, de modo que os resultados e classificações deveriam ser apurados de forma separada, seja porque restou expressamente prevista a necessária observância do critério de desmembramento das regiões, seja por cada uma delas possuir conselho tutelar próprio. Assim, merece acolhimento o pleito liminar da impetrante, uma vez que verificada a necessidade de publicação, de forma separada, da lista de classificação da Região Administrativa do Guará (RA X) e da lista de classificação da Região Administrativa do SIA (RA XXIX). Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar formulado pela impetrante para determinar que a autoridade coatora providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a classificação dos candidatos ao Conselho Tutelar do SIA – R.A. XXIX de forma independente da lista dos classificados para o Conselho Tutelar do Guará – R.A. X. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, eis que ainda não foi citada. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora